Tribunal: STF
Processo: ARE 1602612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PENSÃO POR MORTE. SÚMULA 340 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 77/2010. EMENDA CONSTITUCIONAL 103 DE 2019. EFICÁCIA LIMITADA. TEMA 317, STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA LC 161/2020. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 23, § 8º DA EC 103/2019. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME:
1. Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que conheceu do recurso inominado interposto pela ora agravante, e lhe negou provimento, para manter a sentença de origem que determinou a revisão da pensão por morte da parte autora de acordo com a Lei Estadual Complementar nº 77/2010, com o devido recálculo do valor inicial do benefício previdenciário, nos termos do artigo 67, II, da mesma legislação e, por conseguinte condenou a parte requerida ao pagamento das diferenças devidas desde a concessão, respeitada a prescrição quinquenal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Em suas razões, em resumo, a GOIASPREV aduz que a sentença incorreu em equívoco ao entender que a EC 103/2019 dependeria de regulamentação local para produzir efeitos no Estado de Goiás. Argumenta que os artigos 97, § 3º, e 97-A da Constituição do Estado de Goiás, introduzidos pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/2019, produzem efeitos imediatos, sem necessidade de lei complementar para regulamentação. Destaca que a Súmula 340 do STJ dispõe que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” e, por isso, a considerar que o falecimento do instituidor ocorreu em 20/01/2020, o regime jurídico aplicável é o vigente na ocasião, qual seja, o instituído pelas ECs nº 103/2019 e 65/2019. Ao fim, requer o provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar provimento ao Recurso Inominado interposto pela GOIASPREV, para fins de reconhecer a plena vigência e aplicabilidade das regras trazidas pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/2019, afastando a incidência da Lei Complementar nº 77/2010.
III - RAZÕES DE DECIDIR:
3. A controvérsia recursal reside na determinação da legislação aplicável para o cálculo do benefício de pensão por morte da parte autora, ora agravada, em face do falecimento do instituidor ocorrido em 20/01/2020.
4. Em proêmio, ressalte-se que nos termos do art. 24, XII da Constituição Federal, a União, Estados e Distrito Federal têm competência concorrente para legislar sobre previdência social. No âmbito dos regimes próprios, cada ente federativo possui autonomia para regular seu sistema, observadas as normas gerais federais.
5. Conforme consta da decisão objurgada, a Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe significativas alterações no sistema previdenciário brasileiro. Contudo, em relação aos regimes próprios estaduais, estabeleceu expressamente em seu art. 23, §8º que "aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”.
6. Ao claro, que este dispositivo evidencia a natureza de norma de eficácia limitada das alterações promovidas pela EC 103/2019 em relação aos RPPS estaduais. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão análoga no Tema 317 de Repercussão Geral, fixou tese de que emendas constitucionais que estabelecem alterações no direito previdenciário têm eficácia limitada, condicionada à edição de legislação infraconstitucional pelo ente federado.
7. No âmbito do estado de Goiás, a fim de regular a limitação, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás editou a LC 161/2020, que entrou em vigor em 30/12/2020. O art. 158 desta lei é expresso ao estabelecer que "a partir de sua entrada em vigor, não se aplicam aos segurados do RPPS/GO e a seus dependentes as disposições da Lei Complementar estadual nº 77, de 22 de janeiro de 2010."
8. No caso em estudo, o óbito do instituidor do benefício previdenciário dos autores/agravados, ocorreu em 20/01/2020, a concessão foi regida pelas disposições contidas no art. 97-A da Constituição Estadual, na Emenda Constitucional nº 103/2019, na Lei Complementar nº 77/2010, com suas alterações, e, no que for cabível, a Lei nº 8.213/1991.
9. O entendimento consolidado na Súmula 340 do STJ dispõe que: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Este entendimento decorre do princípio tempus regit actum, basilar em matéria previdenciária, segundo o qual a lei vigente no momento do fato gerador é a que rege o benefício. No caso da pensão por morte, o fato gerador é o óbito do segurado.
10. Deste modo, os autores/agravados passaram a ter direito à pensão por morte na data do falecimento do cônjuge/genitor, ou seja, depois da mudança legislativa instituída pela EC 103/2019. Todavia, há de ser observada a regra de transição disposta no artigo 23, § 8º da EC 103/19, tal como assentado na decisão objeto do presente agravo.
11. Dito isso, verifica-se que a lei interna que vigorava à época do falecimento do então instituidor do benefício era, de fato, a LC 77/2010, isto porque as alterações legislativas determinadas pela EC 103/2019 só foram instituídas pela Lei Complementar Estadual 161/2020, que entrou em vigor em 30/12/2020, ou seja, depois do falecimento do servidor instituidor do benefício.
12. Nesse desiderato, a pensão por morte recebida pela parte autora deve ser calculada de acordo com a norma em vigor à época em que passou a ter direito, a impor a manutenção da sentença e, por sua vez, a decisão monocrática. Precedentes: 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, RI nº 5513702-12.2025.8.09.0051, de minha relatoria, Julgado em 23/09/2025 e RI nº 5054191-22.2023.8.09.0051, Juiz Relator Pedro Silva Corrêa, Julgado em 14/11/2024; 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, RI nº 5419092- 52.2025.8.09.0051, Juíza Relatora Ana Paula de Lima Castro, Julgado em 18/09/2025.
IV - DISPOSITIVO:
13. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe fixar honorários em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal (AgInt no AREsp: 1570399 SP 2019/0251111-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  23, § 8º, da EC 103/2019; 5º, XXXVI; e 40, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente